Tribunal: TJMT
Processo: 1012307-43.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012307-43.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA REGINA DA SILVA - CPF: 771.775.501-78 (APELANTE), JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (ADVOGADO), MARCIA ANDREA NASCIMENTO ARRUDA - CPF: 804.932.701-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ILÍCITA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por M.R.D.S. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida cobrança decorrente de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), mas afastou a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de consumo de energia elétrica, acompanhada de inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

Incumbe à concessionária comprovar a regularidade do TOI e a existência de fraude, ônus do qual não se desincumbiu, evidenciando a ilegalidade da cobrança.

5.

A ausência de observância dos procedimentos da ANEEL e de prova técnica idônea compromete a validade do débito imputado.

6.

A controvérsia recursal restringe-se à configuração do dano moral.

7.

Documentos oriundos de órgãos de proteção ao crédito demonstram a existência de registros posteriormente baixados, o que pressupõe inscrição anterior.

8.

A própria concessionária reconhece, em procedimento administrativo, a necessidade de retirada do nome da autora dos cadastros restritivos, evidenciando a negativação.

9.

A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova de prejuízo concreto.

10.

A exclusão posterior do apontamento não afasta o dever de indenizar.

11.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

12.

Os juros de mora incidem a partir da citação, e a correção monetária desde o arbitramento, com observância das alterações introduzidas pela Lei no 14.905/2024 quanto aos consectários legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de débito decorrente de TOI sem comprovação de fraude é indevida e viola o dever de prestação adequada do serviço.

2.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo.

3.

A exclusão posterior do registro não afasta o dever de indenizar.

4.

A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §§2o e 11; CC, art. 405; Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 362; TJ-MT, AC no 0003437-04.2017.8.11.0024; TJ-PR, APL no 0021475-90.2020.8.16.0001; TJ-MG, AC no 5006715-50.2021.8.13.0114.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIA REGINA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
André Maurício Lopes Prioli
, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar indevida a cobrança decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI no 97063789, confirmando a tutela anteriormente deferida, mas afastando a pretensão indenizatória por danos morais, ao fundamento de ausência de comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade.

Consta dos autos que a autora alegou ter sido surpreendida com a imputação de irregularidade no medidor de energia elétrica, o que ensejou a cobrança de suposto consumo não faturado, bem como a alegada negativação de seu nome. Sustentou a inexistência do débito e pleiteou reparação moral.

A requerida, por sua vez, defendeu a regularidade do procedimento administrativo, afirmando, ainda, que procedeu ao cancelamento do TOI e das cobranças dele decorrentes na via administrativa.

A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança, diante da ausência de prova técnica idônea quanto à suposta fraude, bem como da inobservância dos procedimentos previstos na regulamentação da ANEEL, mas entendeu não configurado o dano moral, por ausência de comprovação de negativação ou de efetiva repercussão lesiva na esfera extrapatrimonial da autora.

Irresignada, a autora interpõe apelação, sustentando, em síntese, que há prova inequívoca da negativação, consubstanciada em documento acostado aos autos que demonstra a exclusão de registro restritivo, o que pressupõe inscrição anterior.

Aduz, ainda, que a imputação indevida de fraude energética, por si só, configura dano moral, independentemente de prova do prejuízo, defendendo a aplicação da teoria do dano moral
in re ipsa
e postulando a condenação da requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00.

Em contrarrazões, a concessionária pugna pela manutenção da sentença, sustentando a inexistência de ato ilícito e de comprovação de dano moral, destacando que não houve suspensão do serviço nem inscrição válida em cadastros restritivos, tratando-se, quando muito, de mero aborrecimento cotidiano.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
MÁRCIA REGINA DA SILVA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
André Maurício Lopes Prioli
, da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] A controvérsia dos autos restringe-se à legalidade da cobrança de recuperação de consumo no valor de R$ 3.357,44 (três mil, trezentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), referente ao período de novembro de 2021 a fevereiro de 2023, decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 97063789.

Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico.

Neste passo, competia à requerida, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da fatura impugnada nos autos, o que não verifico.

Saliento que, sendo a requerente a parte vulnerável da relação e a comprovação de sua alegação seria custosa, o ônus da prova em comprovar que os fatos narrados na inicial são inverossímeis é da parte ré.

Do exame detido do conjunto probatório, constato que a ilegalidade da cobrança ficou evidenciada, tanto que a própria concessionária procedeu ao cancelamento administrativo da fatura, ainda que em momento posterior à propositura da presente demanda.

O histórico de consumo anexado aos autos (Id. 171740318) demonstra que foram realizadas leituras no medidor, inclusive, confirmadas. Além disso, a requerida não apresentou provas de que o TOI foi lavrado na presença da autora ou de representante, conforme exige a Resolução 414/2020 da ANEEL, nem trouxe aos autos provas técnicas que comprovem a existência de fraude no medidor.

A própria requerida reconheceu, na via administrativa, a procedência da pretensão autoral, ao cancelar o TOI e as faturas de recuperação de consumo dele decorrentes.

Diante disso, impõe-se a declaração de inexistência do débito referente à recuperação de consumo objeto do TOI no 97063789.

Em relação ao dano moral, não obstante as alegações autorais, verifico que não houve qualquer repercussão concreta decorrente da cobrança impugnada, seja por inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, seja por suspensão do fornecimento do serviço, como afirmado na inicial.

Com efeito, embora a requerente tenha alegado ter havido negativação de seu nome, deixou de carrear aos autos qualquer extrato ou documento comprobatório.

Dessa maneira, não merece prosperar o pedido de indenização por danos morais, pois na hipótese presente na exordial não houve negativação creditícia ou interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica em decorrência da fatura em discussão, bem como a parte autora não foi submetida a vexame, humilhação ou aflição exacerbada que pudesse autorizar a conclusão pela existência de danos morais, limitando-se a meros aborrecimentos do cotidiano.

A propósito:

[...]

De tal modo, não se vislumbra que a situação descrita na exordial pela requerente, não obstante desconfortável e incômoda, tenha lhe ocasionado prejuízo de ordem moral ou violação aos valores fundamentais, inerentes aos direitos da personalidade, capaz de comprometer seu patrimônio moral na parte social ou afetiva, sendo, na verdade, incômodo típico da vida em sociedade e decorrência normal das relações contratuais.

4- Do dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na exordial, extinguindo os feitos com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

1) - DECLARAR indevida a cobrança da fatura sub judice,

2) - CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente concedida no id. 159468562.

Arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Havendo sucumbência recíproca, determino o rateio das custas e honorários advocatícios, ora arbitrados, ficando a parte requerida, responsável pelo pagamento do percentual de 50% (cinquenta por cento) e a autora pelo pagamento de 50% (cinquenta por cento).

Todavia, tendo em vista que foi deferida a gratuidade da justiça à parte autora, sua cobrança ficará sob condição suspensiva nos termos do art. 98, § 3o do CPC.”

Pois bem.

De início, é importante assinalar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14), bem como à possibilidade de inversão do ônus da prova, corretamente reconhecida na origem.

Nesse contexto, restou adequadamente concluído pelo juízo
a quo
que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do TOI, razão pela qual foi declarada a inexigibilidade do débito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe, portanto, à verificação da existência, ou não, de dano moral indenizável.

O juízo de origem afastou a pretensão indenizatória ao fundamento de ausência de comprovação de negativação do nome da autora ou de efetiva repercussão na esfera extrapatrimonial. Todavia, a conclusão não se sustenta à luz do conjunto probatório constante dos autos.

Isso porque, diversamente do consignado na sentença, há elementos suficientes a demonstrar que a autora foi, de fato, inscrita em cadastros de inadimplentes em decorrência do débito posteriormente declarado indevido.

Com efeito, consta dos autos documento oriundo do sistema Serasa Experian (ID 356422947), no qual se verificam registros vinculados ao CPF da autora, todos com
status
“baixada”, acompanhados das respectivas datas de envio e valores, o que indica a prévia inclusão das informações em banco de dados restritivo. É certo que, na lógica operacional desses sistemas, a baixa do apontamento pressupõe sua anterior inscrição, sendo incompatível com a dinâmica desses cadastros a exclusão de registro inexistente.

Não bastasse isso, há prova ainda mais contundente advinda do procedimento administrativo instaurado perante o PROCON, no qual a própria concessionária reconheceu expressamente que o nome da autora seria retirado “da negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito”, no prazo de cinco dias úteis (ID 356422918), declaração esta que, emanada da própria ré, consubstancia verdadeiro reconhecimento de que houve a prévia inscrição restritiva, não se tratando de mera presunção ou inferência lógica, mas de admissão inequívoca da ocorrência do fato.

Dessa forma, é evidente que a autora teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes com base em débito posteriormente declarado inexistente, impondo-se o reconhecimento do dano moral, que, nessa hipótese, é presumido, dispensando a demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de dano
in re ipsa
.

A jurisprudência desta Corte e de diversos tribunais estaduais é firme no sentido de que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito, por si só, configura ofensa à honra objetiva do consumidor, sendo irrelevante a posterior exclusão do apontamento para fins de afastamento do dever de indenizar, conforme precedentes já citados.

A fim de corroborar tal conclusão, destaca-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVELIA –
RETIRADA POSTERIOR DO APONTAMENTO INDEVIDO – IRRELEVÂNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito com base em dívida reconhecida como inexistente caracteriza dano moral “in re ipsa”, independentemente de eventual retirada do apontamento após a propositura da ação
.” (
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 00034370420178110024, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/12/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2020)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RETIRADA DO PROTESTO EM MOMENTO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DO DANO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL “IN RE IPSA”.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO CONFORME PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE E À JURISPRUDÊNCIA. [...].
O protesto indevido, por si só, gera o dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa, e a exclusão do protesto em momento anterior à propositura da ação não afasta a caracterização do dano moral indenizável
. O quantum indenizatório deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto, inclusive a boa-fé e a intenção de amenizar o sofrimento vivenciado pela requerente por parte da requerida
.” (TJ-PR - APL: 00214759020208160001 Curitiba 0021475-90.2020.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Ângela Khury, Data de Julgamento: 05/07/2021, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – [...] - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - CANCELAMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - INSCRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL PURO - VALOR DA INDENIZAÇÃO. [...] -
O cancelamento da inscrição lançada em nome do autor antes da propositura da ação não tem o condão de afastar o seu direito em requerer em juízo a declaração da inexistência do débito e os danos morais decorrentes da negativação
- A injusta inscrição do nome da parte nos serviços de proteção ao crédito é fato suficiente para verificação de existência de dano moral indenizável - A fixação da indenização deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.”
(TJ-MG - AC: 50067155020218130114, Relator.: Des.(a) Marco Antônio de Melo (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/12/2022, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2022)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da conduta, a extensão do dano, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida.

No caso concreto, considerando as peculiaridades da demanda, entendo adequado fixar a indenização no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra suficiente para compensar o abalo suportado, sem ensejar enriquecimento indevido, além de atender à função inibitória da responsabilidade civil.

Quanto aos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação, em se tratando de responsabilidade de natureza contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, enquanto a correção monetária se dá desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Por oportuno, entendo ser necessário, ainda, mencionar as alterações significativas promovidas pela publicação da Leino 14.905/2024aos dispositivos do Código Civil que tratam dos consectários legais(arts. 389 e 406), tendo a referida norma estabelecido que,nas hipóteses em que nãohouver pactuação ou previsão legal específica, deverão ser aplicados o IPCA como índice de atualização monetária e a Taxa Selic, deduzindo-se a correção monetária aplicável, como base para o cálculo dos juros moratórios. As referidas alterações passaram a produzir efeitos 60 dias após a publicação da lei (art. 5o, II), ocorrida em 1o/07/2024.

Assim, com a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, entendo que o percentual dos juros de mora deve ser calculadoconforme aTaxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas112e 1368), até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos. A partir de então, o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar as alterações introduzidas no Código Civil, aplicando-se o IPCA como índice de correção monetária e, para os juros legais, deverá ser aplicada a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária, conforme dispõe os artigos 389 e 406, do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), acrescidos de juros de mora a partir da citação (art. 405 do Código Civil) e correção monetária a contar desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ),determinando, ainda, queos consectários legaisobservem o disposto na Lei no 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a data em que a nova legislação começou a produzir efeitos, o percentual dos juros de mora deve ser calculado de acordo com a Taxa Selic, em consonância com o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (
ii)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA como índice de correção monetária e, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.

Em razão da reforma da sentença, considerando que a parte autora decaiu em parte mínima do pedido,
inverto
o ônus sucumbencial, condenando a parte ré ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, os quais deverão incidir
sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026